Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700243-96.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: KARINE BERBIGIER RIBAS AGRAVADO: FLAVIA GARCIA COELHO DE NEGREIROS REPRESENTANTE: FABIO BROILO PAGANELLA DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 11/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR